Tribunal: TJDFT
Processo: 0740485-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740485-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS SILVA AGRAVADO: JOAO PAULO TEIXEIRA ABDAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Martins Silva em face da r. decisão (ID 171525856, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor de Joao Paulo Teixeira Adbao, indeferiu a antecipação da tutela requerida pelo Agravante para determinar a desocupação do imóvel. Alega, em resumo, que o Agravado deixou de adimplir o seguro fiança, ocasionando a rescisão do contrato de fiança e a perda da garantia do contrato de locação. Argumenta que o contrato de locação previu que “O inquilino declara-se ciente de que, uma vez exonerada a VELO pela garantia, deverá providenciar no prazo de 30 dias (trinta) dias a substituição da garantia, sob pena de despejo”. Sustenta que, exonerado o fiador, estão atendidos os requisitos do art. 59, VII e IX, da Lei no 8.245/1991 para o deferimento da desocupação do imóvel. Afirma que o Agravado foi devidamente notificado acerca da exoneração da garantia em 26/6/2023, conforme print de ID 166764386, na origem, no qual consta o número de telefone do Recorrido. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 40, parágrafo único, da Lei de Locações determina que, no caso de exoneração do fiador, “O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação” e o art. 59, § 1o, VII, do mesmo diploma legal autoriza o deferimento de liminar na Ação de Despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, quando transcorrido o aludido prazo sem apresentação de nova garantia pelo locatário. No caso concreto, em sede de análise preliminar, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada a notificação extrajudicial do locatário para a apresentação de nova garantia fidejussória. Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a notificação válida do Agravado, notadamente porque o documento de ID 51642340 - pág. 11 sequer foi apresentado de forma completa. Verifica-se que existe na conversa um áudio que teria sido enviado pelo Agravado, cujo teor não consta dos autos. Nesse cenário, a análise da questão demanda o devido contraditório, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado. Sobre o tema, há jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL URBANA. LEI No 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FIADOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LOCATÁRIO PARA INDICAR NOVA GARANTIA. FORMALIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373, I E II, DO CPC. SENTENÇA DE DESPEJO REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. (...) 4. O art. 40 da Lei no 8.245/91 prevê os casos em que o locador poderá exigir novo fiador, estando dentre eles, o de exoneração do garantidor (inciso IV), a fim de manter a segurança inicial do contrato de locação. Neste caso, o locador deve notificar o locatário para apresentar a nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação (parágrafo único). 4.1. No caso concreto, a parte autora alega ter realizado notificação válida do locatário quanto ao descumprimento do contrato por ausência de indicação de novo fiador, entretanto, os documentos apresentados no feito não corroboram o argumentado. 5. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito ao despejo pleiteado (CPC, art. 373, I) e demonstrando, o demandado, fato impeditivo ao direito autoral (CPC, art. 373, II), impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. 6. (...) 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1716490, 07244165020228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator